Tribunal: CARF
Processo: 10860.722852/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.722852/2019-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.844 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
PERFILOR S/A CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos da proposta do Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
Vencido o Conselheiro Alexandre Freitas Costa, que entendia pela desnecessidade da diligência.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. A
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara declarou-se suspeita, sendo substituída pela
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (suplente convocada). Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no
3402-003.842, de 25 de outubro de 2023, prolatada no julgamento do processo
10860.722848/2019-35, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(suplente convocada), Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di
Giovanni (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di
Giovanni.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela Delegacia Regional
de Julgamento em Belém, que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de IPI.
O Acórdão apresenta a seguinte ementa:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10860.722852/2019-01
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.844 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722852/2019-01

PAF. DIREITO CREDITÓRIO. PROFUNDIDADE DO EXAME.
No pedido de ressarcimento, o direito respectivo deve ser analisado em toda sua
completude, sendo imprescindível a comprovação do crédito alegado pelo contribuinte,
podendo o Fisco investigar de forma abrangente a sua existência.
IPI. RESSARCIMENTO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
O ressarcimento de IPI vincula-se ao preenchimento das condições e requisitos
determinados pela legislação tributária.
MERCADORIAS. CLASSIFICAÇÃO. FABRICAÇÃO INDUSTRIAL DE TELHAS.
A classificação fiscal de produtos, segundo dispõe o artigo 30, §1o, do Decreto no
70.235/72, não possui caráter técnico, restando afastada a sua determinação por meio de
laudos e pareceres emitidos por institutos e órgãos técnicos. Compete exercitá-la, com
exclusividade, os Auditores Fiscais da Receita Federal no desempenho de suas funções,
sempre tomando em conta as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
(Medida Provisória no 152, de 8 de abril de 2002).
Consoante art. 16 do Decreto n. 4.544, de 2002 (RIPI/2002), reproduzido pelo art. 16 do
Decreto n. 7.212, de 2010 (RIPI/2010), atualmente em vigência, a classificação de
mercadorias, no âmbito da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), é realizada com
o emprego das seis Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
(RGI/SH), como também das duas Regras Gerais Complementares (RGC) e das Notas
Complementares (NC). Assim, a classificação fiscal de determinado produto é
inicialmente levada a efeito em conformidade com o texto da posição e das notas que
lhe digam respeito. Uma vez classificado na posição mais adequada, passa-se a
classificar o produto na subposição de 1o nível (5o dígito) e, dentro desta, na subposição
de 2o nível (6o dígito). O sétimo e oitavo dígitos referem-se a desdobramentos atribuídos
no âmbito do MERCOSUL. À luz da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), para efeito da
classificação, somente podem ser incluídos no Ex 01 da posição 7308.90.90 produtos
que são telhas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Contribuinte foi intimada, apresentando Recurso Voluntário, pelo qual
requereu, em preliminar, a nulidade do acórdão combatido por preterição do direito de defesa e,
no mérito, para que seja afastada a cobrança efetuada e, por consequência, seja declarada a
nulidade do auto de infração nele cobrado, bem como a alegação de fraude dele constante.
Requer, ainda, seja reconhecida a decadência dos valores autuados até novembro de 2014 em
razão da ausência de fraude.
É o relatório.
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado na resolução paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.844 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722852/2019-01

No mérito, o cerne da questão trazida a julgamento consiste na definição
da correta classificação fiscal dos produtos (i) Polydeck 59; (ii) Painel
Termilor Wall; (iii) Bandeja Cassete 60 e (iv) Deck Metálico Decking
40S, à luz das Tabelas de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (TIPI) aprovadas pelos Decretos n. 7.660, de 2011 e
8.950, de 2016, e alterações seguintes.
Produto “Polydeck 59”
Acerca do produto “Polydeck 59” colhe-se do Relatório Fiscal:
Em relação ao produto “Forma Colaborante Polydeck”, consta num dos folhetos
apresentados pela Fiscalizada a seguinte informação: “laje metálica colaborante
de última geração”. Nesse mesmo folheto, consta os seguintes dizeres sobre o
produto: “POLYDECK 59S O STEEL DECK DA ARCELORMITTAL”, sendo
que a expressão “steel deck” é traduzida para o português como “plataforma de
aço”. Na ilustração da capa desse mesmo folheto, pode-se ver um piso cerâmico
assentado sobre uma laje construída com o produto em questão.
Foi mencionado pela empresa que a Norma ABNT NBR 16421:2015 trata de
telha-forma de aço colaborante, e que, por essa razão, o produto sob análise
deveria ser considerado como telha de aço.
Todavia, o próprio título da Norma ABNT informa qual é a aplicação do
produto: Telha-forma de aço colaborante para laje mista de aço e concreto –
Requisitos e ensaios. Assim sendo, não há qualquer semelhança entre esse
produto e as telhas de aço, com exceção da forma trapezoidal de sua seção
transversal.
A Recorrente sustenta que a simples observação da imagem do produto,
colacionada na peça recursal, permitiria concluir que diz respeito a telhas
de aço, devendo ser respeitada a classificação fiscal da Empresa,
ressaltando que a Norma Técnica ABNT NBR 16421, a qual teria o
condão de regular as especificações técnicas desse produto, estipularia
que o mesmo trata-se de “telhafôrma de aço colaborante para laje mista
de aço e concreto”.
Argumenta, ainda, que o entendimento da ABNT, uma vez lastreado em
conhecimentos técnicos, deve se sobrepor àquela da fiscalização, a quem
não seria permitido poderia desprezar contrariar o que consta da norma
técnica do produto.
Produto “Painel Termilor Wall”
Acerca do produto “Painel Termilor Wall” colhe-se do Relatório Fiscal:
Sobre o produto Painel Termoisolante Termilor Wall – TW, consta a seguinte
informação na página da Fiscalizada na internet (http://www.perfilor.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=139):
“Painel Termoisolante Termilor Wall – TW
Características
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.844 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722852/2019-01

Painel térmico de fachada com fixação oculta e isolamento em poliuretano.
Aplicação
Revestimento metálico de fachadas de edifícios industriais e comerciais.
Em relação à aplicação, em que pese ter sido informado verbalmente no Termo
de Constatação no 01 que esse produto seria destinado à coberturas, consta no
endereço
da
empresa
na
internet
http://www.perfilor.com.br/materias.php?cd_secao=57 tabela sobre a aplicação
de seus produtos, reproduzida abaixo, segundo a qual o produto sob análise deve
ser aplicado em fachadas e fechamentos laterais, mas não em coberturas,
conforme consta abaixo:

A Recorrente sustenta que o produto TERMILOR WALL é produzido
pelo mesmo sistema produtivo do produto TERMILOR ROOF, sendo
que este não foi objeto de autuação pela Fiscalização.
Aduz que o produto seria, para todos os fins, uma telha de aço empregada
na construção civil, razão pela qual não poderia ser objeto de autuação
pela Fiscalização.
Produto “Bandeja Cassete 60”
Acerca do produto “Bandeja Cassete 60” colhe-se do Relatório Fiscal:
Quanto ao produto “Bandeja Cassete 60”, constam no endereço da Fiscalizada na
internet (http://www.perfilor.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=136) as
seguintes informações:
Bandeja Cassete 60
Características
Bandeja nervurada que apresenta boa resistência mecânica e aspecto de forro.
Aplicação
Base para fechamentos laterais e cobertura sanduíche com mantas isolantes.
Informações Técnicas
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.844 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722852/2019-01

O perfil bandeja Cassete 60 é voltado para aplicações específicas em sistemas de
fachadas e coberturas termoacústicas. Sua geometria garante uma aparência lisa
e nervurada no lado interno de uma cobertura ou fachada.
O Cassete 60 também é usado como suporte para outros perfis devido à sua
grande resistência mecânica. Neste caso, telhas convencionais posicionadas na
transversal podem ser fixadas diretamente nas sua abas superiores.
Perfurado, o Cassete 60 compõe os exclusivos sistemas termo acústicos Global
Roof e Global Wall da Perfilor, utilizado como base para os demais componentes
que integram essas coberturas de alto desempenho.
Consta
no
endereço
“http://www.perfilor.com.br/materias.php?cd_secao=50&codant=&friurl=_-
Subcobertura-_” como uma subcobertura.
Trata-se de uma bandeja, utilizada como base para fechamentos laterais ou base
para cobertura sanduíche, como suporte para outros perfis, como suporte para
fixação de telhas convencionais, e como base para demais componentes dos
sistemas Global Roof e Global Wall.
Na página da Fiscalizada na internet, consta tabela sobre as aplicações do
produto em questão, dentre as quais consta subcobertura, mas não cobertura,
razão pela qual está descartada qualquer associação do produto a telhas.

Alega a Recorrente tratar-se este produto de telha de aço que pode ser
utilizada como elemento interno em coberturas o que, no seu entender,
não teria o condão de alterar a classificação fiscal por ela adotada.
Produtos “Deck Metálico Decking 40S”
Acerca do produto “Deck Metálico Decking 40S” colhe-se do Relatório
Fiscal:
De acordo com a publicação da Fiscalizada “Handbook_2018_web”, disponível
para download na internet, o produto é descrito como um deck (plataforma)
metálico rígido e resistente, que suporta cobertura com membranas sintéticas ou
mesmo outros perfis metálicos de revestimento externo. Em ambos os casos, a
fixação pode ser feita diretamente no Decking, por meio de fixadores específicos
Trata-se, portanto, de uma plataforma sobre a qual se assenta membrana ou
perfis metálicos.
Acerca deste produto, a Recorrente afirma tratar-se de inequívoca telha
aplicada na cobertura de obras de construção civil. Destaca ter sido o
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.844 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722852/2019-01

produto utilizado na cobertura do Estádio João Havelange na cidade do
Rio de Janeiro.
DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Segundo a autoridade fiscal, no período compreendido entre julho de
2014 e março 2018, no lugar de classificar aludidos produtos sob o
código 7308.90.90 – Outros, com alíquota de 5%, teria a interessada
levado a efeito classificação sob o código 7308.90.90 Ex 01 – Telhas,
com alíquota de 0%.
Ao defender a posição por ela adotada, alega a impugnante,
fundamentalmente, que se constituiriam de telhas e deveriam ser
classificados sob o código 7308.90.90 Ex 01 – Telhas. Entretanto, em
alguns momentos defende que a classificação de ditos produtos caberia
na NCM 7308.90.10 - Chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes,
próprios para construções, com alíquota de 0%.
No presente caso, como indicado no Relatório Fiscal, a autuação decorre
do fato da Recorrente ter se utilizado da classificação fiscal 7308.90.90,
com “código EX 01”, que leva à aplicação de alíquota de 0% (zero por
cento), ao passo que o enquadramento correto seria 7308.90.90, sem
aplicação do “código EX 01”, devendo ser tributado pela aplicação de
alíquota de 5% (cinco por cento). (fls. 34/37).
Vejamos abaixo a descrição da posição NCM 7308.90.90 e seu Ex 01,
vigente à época de parte dos fatos:
Capítulo 73 Obras de ferro fundido, ferro ou aço.
73.08 Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes,
comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados,
portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr,
balaustradas), de ferro fundido, ferro ou aço, exceto as construções pré-
fabricadas da posição 94.06; chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro
fundido, ferro ou aço, próprios para construções.
7308.90 - Outros
7308.90.10 Chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, próprios para
construções
7308.90.90 Outros
Ex 01 - Telhas de aço
Em conformidade com a RGI-6, a posição 73.08 se desdobrava, à época
dos fatos, nas seguintes posições:
7308.10.00 – Pontes e elementos de pontes
7308.20.00 – Torres e pórticos
7308.30.00 – Portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.844 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722852/2019-01

7308.40.00 – Material para andaimes, para armações (confragens*) ou para
escoramentos
7308.90 – Outros
7308.90.10 Chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, próprios para
construções
7308.90.90 Outros
Ex 01 – Telhas de aço
Resta evidenciada para as telhas de aço a existência, à época dos fatos, de
classificação específica, sob o código 7308.90.90 Ex 01 das TIPI/2011 e
TIPI/ 2016, com incidência de IPI à alíquota de 0%, enquanto a
classificação fiscal na posição 7308.90.90 está sujeita à incidência do IPI
à alíquota de 5%.
A DRJ fundamentou sua conclusão alegando que:
Os produtos em análise não têm as características das obras elencadas no texto
do item 7308.90.10 e sequer são utilizados em telhados como indica a
informação abaixo constante do sítio da empresa, assim a classificação dos
mesmos recai no item residual 7308.90.90.
Por entender que os produtos “sequer são utilizados em telhados” a
Fiscalização e a DRJ entenderam não ser cabível o enquadramento dos
produtos da Recorrente no EX 01 do Código 7308.90.90.
O antigo Terceiro Conselho de Contribuintes já se posicionou acerca da
classificação fiscal das telhas de aço em sentido idêntico àquele
manifestado pela DRJ:
CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA
A mercadoria denominada "telha de aço zincado, ondulada ou trapezoidal, para
construção de telhados ou fechamentos laterais de construções, constituindo-se
em elemento estrutural e de acabamento de edificações", classifica-se na posição
NCM 7308.90.90, por força RGI 1 (texto da posição 73.08), RGI 6 (texto da
subposição 7308.90) e RGC-1 da (texto do código 7308.90.90) da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) constante da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados (TIPI) aprovada pelo Decreto n° 4.542, de 26 de
dezembro de 2002. (Acórdão n.o 301-34.205, Relator Conselheiro Luiz Roberto
Domingo)
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Telhas de aço galvanizado, onduladas ou trapezoidais, para construção de
telhados ou fechamentos laterais de construções, constituindo-se em elemento
estrutural e de acabamento de edificações, e respectivos acabamentos,
denominados rufos e cumeeiras, classificam-se no código 7308.90.90 da TIPI.
4111
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO (Acórdão n.o 301-33.346, Relator
Conselheiro José Luiz Novo Rossari)
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.844 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722852/2019-01

Neste mesmo sentido se posicionou a Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste CARF no acórdão n.o 9303-01.742, relatado pelo i.
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas cuja ementa dispõe:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Telhas de aço galvanizado, onduladas ou trapezoidais, para construção de
telhados ou fechamentos laterais de construções, constituindo-se em elemento
estrutural e de acabamento de edificações, e respectivos acabamentos,
classificam-se no código 7308.90.90.
Entretanto as decisões ora citadas tiveram por base Tabelas de
Incidência do IPI em que não havia o Ex 01 para a posição
7308.9090. No caso dos presentes autos os fatos ocorreram quando
presente o Ex-Tarifário 01, explicitando a aplicação da alíquota 0
(zero) para as telhas de aço.
Ao analisar as orientações de aplicação dos produtos, fornecidas pela
Recorrente, verifica-se que:
a)
O produto “Polydeck 59” se destina à aplicação se destina à aplicação
em “laje mista de aço e concreto” tendo a Recorrente declarado que o produto é
usado “em coberturas como solução estrutural e isolante em conjunto com
concreto” e sendo ele classificado pela NBR 16421 como “Telha-Forma” (fls.
149);
b)
O produto “Painel Termilor Wall” se destina à aplicação em “coberturas
e fachadas com isolamento térmico” (fl. 135), tendo a Recorrente declarado
constituir o produto em uma “telha térmica especial com micronervuras” que
“forma superfícies estanques voltadas para a proteção do interior da construção
contra agentes de intemperismo” (fls. 150);
c)
O produto “Bandeja Cassete 60” se destina à aplicação no “uso interno
em fechamentos laterais e coberturas sanduíche com mantas isolantes” (fls. 136),
tendo a Recorrente declarado constituir o produto em uma “telha com geometria
de seção de com único canal, para uso em coberturas e fechamentos laterais que
usem isolamento térmico com mantas ou placas de lã mineral” (fls. 150); e
d)
O produto “Deck Metálico Decking 40S” se destina à aplicação como
“base para coberturas termoacústicas revestidas com membrana sintética” (fls.
138), tendo a Recorrente declarado constituir o produto em uma “telha metálica
simples de cobertura em forma de trapézio de 40mm, utilizada como substrato
para isolantes térmicos em coberturas com membranas” (fls. 150).
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para
que a unidade preparadora da Receita Federal:
a) realize perícia técnica, por meio de perito credenciado, nos produtos (i)
Polydeck 59; (ii) Painel Termilor Wall; (iii) Bandeja Cassete 60 e (iv)
Deck Metálico Decking 40S, a fim de determinar se estes podem ser
classificados como “telhas de aço”, segundo as especificações
determinadas pela Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) para a
posição 7308.90.90, Ex 01, com a apresentação de relatório técnico
detalhado, no qual o perito indique todos os elementos que o levaram à
sua conclusão;
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.844 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722852/2019-01

b) intime o contribuinte desta resolução, antes da realização da perícia,
determinando prazo de 30 dias para que este formule ao perito
credenciado os quesitos que entender relevantes, assim como forneça o
nome, o endereço e a qualificação profissional do seu próprio perito, caso
deseje indicar profissional para acompanhar os trabalhos;
c) após a entrega, pelo perito credenciado, do relatório técnico detalhado,
deverá ser fornecida uma cópia ao contribuinte, com intimação para que,
no prazo de 30 dias, caso deseje, apresente manifestação sobre o mesmo.
d) findo o prazo acima, o processo deverá ser devolvido a este Conselho.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 633
DF CARF MF
Original